Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Pedido de suspensão do feito (Tema 532/STF) – Desnecessidade – Ausência de determinação nesse sentido pelo C. STF – Alegação de cerceamento de defesa – Afastamento - Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Pedido de suspensão do feito (Tema 532/STF) – Desnecessidade – Ausência de determinação nesse sentido pelo C. STF – Alegação de cerceamento de defesa – Afastamento - Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista – Impossibilidade - Delegação possível apenas de atos de fiscalização - Prática de atos sancionatórios que decorre do poder de polícia da administração pública - Autuação feita por policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por radar – Irrelevância - Nulidade das multas de trânsito - Precedentes - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.